Tribunal: TJES
Processo: 5034451-46.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034451-46.2025.8.08.0048

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: RAFAEL JARDIM DA SILVA e outros

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5034451-46.2025.8.08.0048

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: RAFAEL JARDIM DA SILVA, GUSTAVO HENRIQUE PRACHEDES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: MARCOS GIOVANI CORREA FELIX - ES12532-A
Advogado do(a) RECORRENTE: RAFAEL ALMEIDA DE SOUZA - ES13237

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO ELEMENTO SUBJETIVO, DESÍGNIO COMUM, INCOMPATIBILIDADE ENTRE PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL, PROVA INDIRETA E FUNDAMENTAÇÃO DAS QUALIFICADORAS. PREQUESTIONAMENTO. PRETENSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão da 1ª Câmara Criminal que, à unanimidade, conheceu e negou provimento aos recursos em sentido estrito, mantendo a decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal.

Os embargantes foram pronunciados para julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática, em tese, dos crimes de homicídio qualificado consumado e homicídio qualificado tentado, nos termos do art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c art. 14, II, e art. 29 do Código Penal.

O acórdão embargado reconheceu a existência de prova da materialidade delitiva, consubstanciada em laudos periciais, e de indícios suficientes de autoria, notadamente com base no relato da vítima sobrevivente, mantendo também as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

O primeiro embargante sustenta omissão quanto à delimitação do elemento subjetivo e da adesão ao desígnio comum na tentativa de homicídio, bem como requer prequestionamento e efeitos infringentes.

O segundo embargante aponta omissão quanto à alegada incompatibilidade entre prova testemunhal e laudo pericial, à utilização de prova indireta e à fundamentação das qualificadoras, postulando igualmente prequestionamento e efeitos modificativos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto à análise do elemento subjetivo e do desígnio comum na tentativa de homicídio; (ii) saber se o acórdão deixou de enfrentar alegadas divergências entre prova testemunhal e pericial; (iii) saber se houve omissão quanto à alegação de utilização de prova indireta e à fundamentação das qualificadoras; (iv) saber se estão presentes vícios aptos a ensejar efeitos infringentes ou prequestionamento expresso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

8. O acórdão embargado examinou a existência de indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade, conforme exigido pelo art. 413 do Código de Processo Penal, ressaltando que, na fase de pronúncia, exige-se juízo de admissibilidade da acusação, e não certeza quanto à responsabilidade penal.

9. Quanto ao elemento subjetivo e ao desígnio comum, a decisão consignou a existência de indícios de atuação conjunta e divisão de tarefas, enquadrando a conduta sob o prisma da coautoria prevista no art. 29 do Código Penal, afastando expressamente a tese de ausência de vínculo subjetivo. Inexiste omissão quando a matéria é apreciada de forma suficiente, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte.

10. No tocante às alegadas divergências entre depoimentos e laudos, o acórdão registrou que a materialidade restou demonstrada por provas técnicas e que os indícios de autoria derivam do relato firme da vítima sobrevivente, considerado harmônico com o conjunto probatório, cabendo ao Tribunal do Júri a apreciação aprofundada das provas, em observância ao art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal.

11. As qualificadoras foram mantidas por haver suporte fático mínimo, somente passíveis de exclusão quando manifestamente improcedentes, o que não se verificou, em consonância com os arts. 413, 414 e 415 do Código de Processo Penal.

12. O dever de fundamentação previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal foi observado, não estando o julgador obrigado a mencionar todos os dispositivos indicados pelas partes, desde que enfrente a matéria de forma suficiente.

13. A pretensão de atribuição de efeitos infringentes revela inconformismo com a conclusão adotada, não se evidenciando qualquer vício integrativo a ser sanado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos, mantendo-se íntegro o acórdão anteriormente proferido.

Tese de julgamento: “Os embargos de declaração, previstos no art. 619 do Código de Processo Penal, não se prestam à rediscussão do mérito da decisão de pronúncia quando inexistentes obscuridade, contradição ou omissão, sendo suficiente, nessa fase, a demonstração da materialidade e de indícios de autoria, cabendo ao Tribunal do Júri a apreciação aprofundada das provas e das qualificadoras, salvo quando manifestamente improcedentes.”

Dispositivos relevantes citados

Constituição Federal, art. 5º, XXXVIII; art. 93, IX.

Código Penal, art. 14, II; art. 29; art. 121, §2º, I e IV.

Código de Processo Penal, art. 413; art. 414; art. 415; art. 619; art. 620.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração, com fundamento nos arts. 619 e 620 do Código de Processo Penal, opostos por Rafael Jardim da Silva e Gustavo Henrique Prachedes, contra o acórdão proferido por esta 1ª Câmara Criminal que, à unanimidade, conheceu e negou provimento aos Recursos em Sentido Estrito, mantendo a decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Serra/ES.

O embargante Rafael sustenta omissão, quanto à delimitação do elemento subjetivo e da adesão ao desígnio comum, no tocante à tentativa de homicídio contra Alice, bem como quanto à fundamentação específica acerca da imputação subjetiva que lhe é atribuída.

Requer a manifestação expressa sobre dispositivos constitucionais e infraconstitucionais para fins de prequestionamento.

Postula, ainda, atribuição de efeitos infringentes.

Já o embargante Gustavo Henrique Prachedes aponta omissão, quanto ao enfrentamento da alegada incompatibilidade entre o relato da vítima e o laudo pericial, referente ao ingresso no imóvel e à divergência entre o depoimento da vítima e o testemunho de Sérgio.

Também aduz a existência de omissão, quanto ao não enfrentamento das teses de utilização de prova indireta ou de “ouvir dizer” e à fundamentação concreta para manutenção das qualificadoras.

Por fim, requer, igualmente, prequestionamento expresso.

Ambos postulam, subsidiariamente, efeitos modificativos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5034451-46.2025.8.08.0048

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: RAFAEL JARDIM DA SILVA, GUSTAVO HENRIQUE PRACHEDES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: MARCOS GIOVANI CORREA FELIX - ES12532-A
Advogado do(a) RECORRENTE: RAFAEL ALMEIDA DE SOUZA - ES13237

VOTO

Conheço dos embargos de declaração, porquanto tempestivos e adequados à hipótese prevista no art. 619 do Código de Processo Penal.

Trata-se de Embargos de Declaração, com fundamento nos arts. 619 e 620 do Código de Processo Penal, opostos por Rafael Jardim da Silva e Gustavo Henrique Prachedes, contra o acórdão proferido por esta 1ª Câmara Criminal que, à unanimidade, conheceu e negou provimento aos Recursos em Sentido Estrito, mantendo a decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Serra/ES.

Consta dos autos que os embargantes foram pronunciados para julgamento pelo Tribunal do Júri, pela suposta prática, em tese, dos crimes de homicídio qualificado consumado, em relação à vítima Erasmo Pereira Alves, e homicídio qualificado tentado, em relação à vítima Alice Dantas de Oliveira, nos termos dos arts. 121, §2º, incisos I e IV, c/c art. 14, II, e art. 29 do Código Penal.

O acórdão embargado concluiu pela existência de prova da materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, reputando idôneo o depoimento da vítima sobrevivente, corroborado pelos demais elementos constantes dos autos, bem como entendeu haver lastro mínimo, para manutenção das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

O acórdão embargado apreciou, de forma clara e suficiente, as teses deduzidas nos Recursos em Sentido Estrito, mantendo a decisão de pronúncia, por reconhecer a presença de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.

A decisão consignou, expressamente, que a materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelos laudos de exame cadavérico e de local de crime, e que os indícios de autoria decorrem, sobretudo, do relato firme e coerente da vítima sobrevivente, corroborado pelos elementos técnicos constantes dos autos.

Também explicitou que, na fase de pronúncia, não se exige juízo de certeza, mas apenas de admissibilidade da acusação, vedado ao julgador substituir o Tribunal do Júri na apreciação aprofundada da prova.

No tocante aos embargos opostos por Rafael Jardim da Silva, sustenta-se omissão, quanto à delimitação do elemento subjetivo e da alegada adesão ao desígnio comum, no que se refere ao fato tentado contra a vítima Alice.

Não se verifica, entretanto, qualquer lacuna no julgado.

O acórdão enfrentou a controvérsia, ao afirmar a existência de indícios de atuação conjunta e divisão de tarefas, destacando que, segundo a narrativa acolhida na fase de admissibilidade, após os disparos iniciais, houve incitação para que o corréu também agisse, inserindo-se a conduta em contexto unitário de ação, sob o prisma da coautoria prevista no art. 29 do Código Penal.

Ao reconhecer a presença de desígnio comum e de atuação coordenada, o colegiado apreciou a tese defensiva de ausência de vínculo subjetivo e a rejeitou, dentro dos limites cognitivos próprios da pronúncia.

Pretender que o acórdão detalhasse, com exaustividade típica de sentença condenatória, cada aspecto do
animus
em relação a cada vítima equivale a exigir julgamento de mérito aprofundado, providência incompatível com a natureza da decisão impugnada.

Não há omissão; há inconformismo com a conclusão adotada.

Quanto ao pedido de prequestionamento formulado por esse embargante, cumpre assentar que o julgador não está obrigado a mencionar, um a um, todos os dispositivos invocados pelas partes, desde que enfrente a matéria de fundo de forma fundamentada, o que ocorreu.

O acórdão observou o dever de motivação previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal, respeitou a competência constitucional do Tribunal do Júri, nos termos do art. 5º, XXXVIII, da Carta Magna, e aplicou corretamente os arts. 413, 414 e 415 do Código de Processo Penal.

Ainda que para fins de aclaramento se registre inexistir violação a tais dispositivos, tal consignação não altera o resultado do julgamento, pois não há vício a ser sanado.

No que se refere aos embargos opostos por Gustavo Henrique Prachedes, alega-se omissão quanto ao enfrentamento de suposta incompatibilidade entre o relato da vítima e o laudo pericial acerca do ingresso no imóvel, bem como divergências com o testemunho de Sérgio e alegada utilização de prova indireta.

Também aqui não assiste razão ao embargante.

O acórdão consignou que a materialidade restou comprovada pelos laudos periciais e que os indícios de autoria derivam do depoimento da vítima sobrevivente, considerado idôneo e harmônico com os demais elementos colhidos sob o crivo do contraditório.

Eventuais divergências pontuais entre narrativa testemunhal e laudo pericial, ou entre diferentes depoimentos, foram implicitamente superadas ao se reconhecer que tais questões constituem matéria própria de apreciação pelo Conselho de Sentença, não sendo aptas, por si sós, a afastar o juízo de admissibilidade da acusação.

A decisão não se fundamentou exclusivamente em prova indireta ou em depoimentos de “ouvir dizer”, mas atribuiu relevo central à palavra da vítima que presenciou os fatos, circunstância que afasta a alegação de omissão quanto à base probatória.

No que concerne às qualificadoras, o acórdão indicou suporte fático mínimo para a manutenção tanto do motivo torpe, relacionado à suposta retaliação pela crença de que a vítima abrigava desafeto dos acusados, quanto do recurso que dificultou a defesa da vítima, evidenciado pelo contexto de surpresa e pelo emprego de arma de fogo em ambiente doméstico.

Na fase de pronúncia, as qualificadoras somente podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, o que não se constatou.

A fundamentação adotada foi suficiente para demonstrar a existência de lastro indiciário, cabendo ao Tribunal do Júri a apreciação definitiva acerca de sua incidência. Não há ausência de enfrentamento, mas rejeição das teses defensivas dentro dos limites legais.

Os embargos, em verdade, revelam nítida pretensão de rediscussão do conjunto fático-probatório e de reavaliação das conclusões adotadas pelo colegiado, finalidade que extrapola os estreitos contornos do art. 619 do Código de Processo Penal.

Não se identificam obscuridade, contradição interna, ou omissão relevante no acórdão embargado.

Diante disso, conheço dos embargos de declaração opostos por Rafael Jardim da Silva e por Gustavo Henrique Prachedes e nego-lhes provimento, mantendo íntegro o acórdão anteriormente proferido.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.